Tribunal: STF
Processo: RE 81838
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA FISCAL CONTRA MASSA FALIDA. QUESTÃO SOBRE HONORARIOS
DE ADVOGADO E APLICAÇÃO DO ART. 1. DO DL 1.025, DE 21.10.1969.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, NA CONFORMIDADE DO ART. 308,
IV, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA REDAÇÃO
ANTERIOR A EMENDA N. 3, DE 12.06.1975.